Tribunal: TJES
Processo: 0020345-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020345-57.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face do v. acórdão id 5510603, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5579363, que o v. acórdão incorreu vício de ausência de fundamentação ao reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais (id 5950495), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 12 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020345-57.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de vício de ausência de fundamentação, sustentando que “o v. acórdão alega desproporcionalidade da multa, sem apresentar os motivos porque ela é considerada desproporcional”.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Ademais, registre-se que, ao contrário do que aduz o Embargante, o acórdão embargado foi expresso em consignar que as circunstâncias do caso concreto não justificavam a aplicação da multa no valor estipulado pelo órgão municipal, havendo clara desproporcionalidade com o caso concreto.

Veja-se:

“(...)

Do exame do presente caderno processual, extrai-se que não assiste razão à Apelante ao apontar a inexistência da infração administrativa, haja vista que não se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios.

Conforme se infere do processo administrativo acostado aos autos, a Apelante havia sido notificada, em 26.08.2016, por meio de “Termo de Inspeção e Advertência” (fls. 34), ante o descumprimento do disposto no suprarreferido art. 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei Municipal nº. 6.601/2012.

Posteriormente, na data de 29.03.2017, em nova fiscalização, restou verificado o descumprimento da obrigação legal, conforme descrição contida no “auto de infração” de fls. 27, razão pela qual, após regular procedimento administrativo, com observância ao contraditório e os respectivos recursos, houve aplicação de multa à Apelante.

Deste modo, observa-se a existência de substrato fático e jurídico para aplicação da sanção administrativa, razão pela qual penso ter agido com acerto, neste tocante, a sentença impugnada.

(...)

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

(...)”

Tem-se, portanto, que inexiste a alegada omissão quanto à fundamentação que amparou a redução da multa administrativa, não merecendo acolhida a pretensão aclaratória.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 12.03.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões